Tribunal: TJES
Processo: 0000009-75.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE DE
ARMA DE FOGO
–
MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADA
S
-
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO APLICÁVEL – DELITO DE PERIGO ABSTRATO – DESCLASSIFICAÇÃO – NOVATIO LEGIS IN MELLIUS

-
RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
A
autoria e a materialidade do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Auto de Apreensão, Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Material, Boletim Unificado
, além das provas testemunhais juntadas aos auto
s.

2.

Além do mais, o réu suspeitava que estava se envolvendo em algo ilícito, demonstrando ter, ao mínimo, aderido ao plano criminoso e, dessa forma, recaindo na conduta de participar da ocultação das munições
.

3.
E
mbora o entendimento fosse no sentido de considerar atípica a condita de portar pequena quantidade de munição, por ofensa ao princípio da proporcionalidade, de forma a se adequar os julgamentos ao entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de portar munição, mesmo que desacompanhada de arma de fogo, caracteriza o delito
de porte de arma
, vez que é considerado delito de perigo abstrato.
Jurisprudência.

4.

O
Decreto nº 9.847/2019 alterou critérios técnicos de classificação das armas de fogo de uso permitido e de uso restrito. Com isso, a classificação da munição apreendida com o apelante foi modificada, passando a ser de uso permitido. Dessa forma, considerando que a alteração legislativa deve retroagir para beneficiar o
réu
, a
sua
conduta atualmente se amolda a prevista no art. 14, da Lei nº 10.826/03 – e não a do art. 12, da referida lei,
como pretende a defesa
eis que as munições foram apreendidas
com o apelante
em via pública.

5
.
R
ecurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000009-75.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICO WENDELL MARQUES DE MEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE DE
ARMA DE FOGO
–
MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADA
S
-
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO APLICÁVEL – DELITO DE PERIGO ABSTRATO – DESCLASSIFICAÇÃO – NOVATIO LEGIS IN MELLIUS

-
RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
A
autoria e a materialidade do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Auto de Apreensão, Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Material, Boletim Unificado
, além das provas testemunhais juntadas aos auto
s.

2.

Além do mais, o réu suspeitava que estava se envolvendo em algo ilícito, demonstrando ter, ao mínimo, aderido ao plano criminoso e, dessa forma, recaindo na conduta de participar da ocultação das munições
.

3.
E
mbora o entendimento fosse no sentido de considerar atípica a condita de portar pequena quantidade de munição, por ofensa ao princípio da proporcionalidade, de forma a se adequar os julgamentos ao entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de portar munição, mesmo que desacompanhada de arma de fogo, caracteriza o delito
de porte de arma
, vez que é considerado delito de perigo abstrato.
Jurisprudência.

4.

O
Decreto nº 9.847/2019 alterou critérios técnicos de classificação das armas de fogo de uso permitido e de uso restrito. Com isso, a classificação da munição apreendida com o apelante foi modificada, passando a ser de uso permitido. Dessa forma, considerando que a alteração legislativa deve retroagir para beneficiar o
réu
, a
sua
conduta atualmente se amolda a prevista no art. 14, da Lei nº 10.826/03 – e não a do art. 12, da referida lei,
como pretende a defesa
eis que as munições foram apreendidas
com o apelante
em via pública.

5
.
R
ecurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAICO WENDELL MARQUES DE MEIRA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
286
/
ss.
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0000009-75.2019.8.08.0008
, condenou
o
recorrente
pela
prática do crime previsto no artigo 16, da Lei nº 10.826/03.

Em suas razões de apelação (fls. 339/ss), requer a defesa, em síntese a absolvição do acusado, ante a ausência de provas de autoria. Subsidiariamente, aduz ser a conduta atípica, eis que ínfima a quantidade de munições apreendidas. Por fim, requer a desclassificação do delito para o art. 12, da Lei nº 10.826/03.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso
(fls.
350
/ss.).
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
pelo parcial provimento do apelo
(ID
6111480
)
.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença merece parcial reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que, no período compreendido entre a manhã do dia 24/12/2018 e o dia 27/12/2018, o apelado participou da ocultação de 15 (quinze) munições de uso restrito, do tipo Ogival, marca não especificada, calibre 9mm Parabellum, que foram utilizadas no roubo praticado no dia 24/12/2018, apurado nos autos nº 0004071-95.2018.8.08.0008.

Aduz o recorrente, primeiramente, a ausência de provas quanto a autoria, eis que as munições não lhe pertenciam, e sequer sabia onde estavam escondidas, além de não as ter coletado até o momento da abordagem.

Entretanto,
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Auto de Apreensão (fl. 19), Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Material (fls. 233/235), Boletim Unificado (fls. 08/10)
, além das provas testemunhais juntadas aos auto
s.

Os Policiais Militares confirmaram os fatos narrados na denúncia, ratificando as suas declarações prestadas no Inquérito Policial.

D
estaca-se que
, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

E, como apontado na sentença, o acusado afirmou, em juízo (mídia fl. 200),
que foi contratado, pela quantia de quinhentos reais, para buscar um carro abandonado na cidade de Barra de São Francisco,
uma carteira e as munições

e
que, no dia dos fatos, a polícia o abordou no local, tendo tentado se evadir pelo fato de já ter sido preso.
Afirma, ainda,

que
indicou aos militares onde estaria as munições (o pente). Disse também, que uma terceira pessoa não identificada, entrou em contato e lhe pediu para mostrar o local pela câmera do celular numa vídeo-chamada, tendo assim feito para que esta pessoa pudesse reconhecer o local e dar instruções. Por fim, afirmou que recebeu instruções para pegar o pente, mas a polícia chegou na hora e realizou a abordagem, declarando, ainda, que não sabia que se tratava de ligação com o crime no banco SICOOB.

Além do mais, o réu suspeitava que estava se envolvendo em algo ilícito, demonstrando ter, ao mínimo, aderido ao plano criminoso e, dessa forma, recaindo na conduta de participar da ocultação das munições.

Quanto ao pleito de absolvição por atipicidade da conduta, tendo em vista a pequena quantidade de munição apreendida, entendo que, de igual forma, não merece prosperar.

Isso porque, e
mbora o entendimento fosse no sentido de considerar atípica a condita de portar pequena quantidade de munição, por ofensa ao princípio da proporcionalidade, de forma a se adequar os julgamentos ao entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de portar munição, mesmo que desacompanhada de arma de fogo, caracteriza o delito previsto
de porte de arma
, vez que é considerado delito de perigo abstrato. Vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. TIPICIDADE. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. QUANTIDADE DE MUNIÇÃO APREENDIDA. IRRELEVÂNCIA. LIMINAR TORNADA SEM EFEITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 2. O crime de posse ilegal de munição de uso permitido, tipificado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, é de perigo abstrato - ou de mera conduta - e visa proteger a segurança jurídica e a paz social, sendo, pois, irrelevante a apreensão conjunta de arma de fogo para que o delito seja caracterizado.
3. \[...] inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo, por reconhecer-lhes a natureza de crimes de perigo abstrato, independentemente da quantidade da munição apreendida e se esta encontrava-se ou não acompanhada da arma\
(AgRg no AREsp 644.499/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015). [...] 5. Habeas Corpus não conhecido. (HC 381.839/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 28/03/2017).

“
1. É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante a aferição do potencial lesivo da arma ou da munição. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ”. (AgRg no Agravo em Resp. nº 612.030-MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. em 06.08.2015)

E, desta Colenda Câmara:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03. DOIS RECORRENTES. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Os elementos configuradores do tipo penal do artigo 14, da Lei 10.826/03, são perfeitamente extraídos da prova coligida nos autos, sendo certo que o auto de apreensão é suficiente, por si só, para a demonstração da materialidade do crime, vez que, conforme jurisprudência do STJ, os crimes de porte de arma de fogo ou munição é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte de arma de fogo ou munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. 2 A autoria e a materialidade do crime foi amplamente demonstrada nos autos, não havendo que se falar na absolvição dos apelantes.
3. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190166918, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/08/2022)

Portanto,
a autoria e materialidade
restam
sobejamente consubstanciadas no acervo probatório colacionado aos autos.

Entretanto, como bem pontuado pela D. Procuradoria de Justiça, o Decreto nº 9.847/2019 alterou critérios técnicos de classificação das armas de fogo de uso permitido e de uso restrito. Com isso, a classificação da munição apreendida com o apelante foi modificada, passando a ser de uso permitido.

Dessa forma, considerando que a alteração legislativa deve retroagir para beneficiar o
réu
, entendo que a
sua
conduta atualmente se amolda a prevista no art. 14, da Lei nº 10.826/03 – e não a do art. 12, da referida lei,
como pretende a defesa
eis que as munições foram apreendidas
com o apelante
em via pública.

Passo, portanto, a dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais são favoráveis ao
recorrente
, de forma que fixo a pena-base em
seu mínimo legal, qual seja,
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes, mas há a atenuante da confissão espontânea 65, III, d, CP. Entretanto, considerando o teor da Súmula 231, STJ, mantenho a pena em seu mínimo legal.

De igual forma, não há causas de aumento ou de diminuição da pena, pelo que torno a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, CP.

Preenchidos os requisitos do art. 44, CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

para desclassificar a conduta do apelante para aquela prevista no art.
14, da Lei nº 10.826/03,
ante o advento do Decreto Presidencial nº 9.847/2019,
e reformular a dosimetria da pena, fixando a reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)